Tribunal: TJDFT
Processo: 0732801-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732801-15.2021.8.07.0003 RECORRENTE: TONY GLAIDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO SERVIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DEVIDA. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085 DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça, se o segundo réu não trouxe aos autos elementos que mitiguem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora e aceita pelo magistrado de origem. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: ?São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento?. 3. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente do autor. 4. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, aptos a serem executados na sua integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente do autor, relativos aos empréstimos livremente ajustados entre o consumidor e as instituições financeiras rés, com expressa cláusula autorizativa do débito em conta corrente. 5. Apelações Cíveis parcialmente providas. A parte recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso V, e 54-A e seguintes, todos do CDC, asseverando que consumidor pode pleitear a repactuação de contratos e débitos. Afirma que “havendo incontroversa onerosidade excessiva no caso em tela, considerando que quase a totalidade do salário do Recorrente vem sendo recolhido pelo banco Requerido, não há como afastar a aplicabilidade da norma em questão, pela possibilidade de revisão das cláusulas contratuais”. Entende que a turma julgadora não emitiu juízo de valor sobre o direito do consumidor quanto à revisão contratual pleiteada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos artigo 6o, inciso V, e 54-A e seguintes, todos do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028